Tribunal: TJES
Processo: 0020786-96.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020786-96.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL DIAS DE CARVALHO e outros (2)

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BOLETO BANCÁRIO COM VÍCIO NO CÓDIGO DE BARRAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis e recurso adesivo interpostos contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço de cobrança e condenou as rés à restituição simples de R$ 4.149,09, ao ressarcimento de encargos bancários e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

O caso envolve o pagamento de fatura telefônica via código de barras com erro sistêmico que gerou débito cem vezes superior ao valor real, resultando na utilização involuntária de cheque especial pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo vício do serviço; (ii) verificar a ocorrência de falha na segurança do sistema de pagamentos e a existência de culpa exclusiva da vítima; e (iii) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A instituição financeira responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, pois integra a cadeia de fornecimento ao disponibilizar canal de pagamento e falhar na implementação de travas de segurança para transações manifestamente discrepantes (arts. 7º e 25 do CDC). 5. A emissão de boleto com vício no código de barras e a cobrança automática de valor excessivo caracterizam falha na prestação do serviço pelas rés. 6. Afasta-se a tese de culpa exclusiva da vítima, uma vez que o consumidor utilizou tecnologia de leitura automática fornecida pelas próprias fornecedoras, agindo sob legítima confiança na integridade dos dados sistêmicos. 7. A restituição de valores deve ocorrer na forma simples ante a ausência de má-fé dolosa comprovada no momento da emissão do erro sistêmico. 8. O dano moral decorre do desvio produtivo do consumidor — evidenciado pelo descaso em oito protocolos de atendimento ignorados — e da angústia financeira causada pela privação de recursos durante período de instabilidade econômica. 9. O montante de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para punir o descaso administrativo e compensar o abalo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).
Tese de julgamento:
"1. As instituições que compõem a cadeia de consumo respondem solidariamente por falhas sistêmicas em boletos bancários que resultem em cobranças excessivas não bloqueadas por mecanismos de segurança. 2. O descaso administrativo reiterado (desvio produtivo) somado ao prejuízo financeiro direto fundamenta a reparação por danos morais".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp nº 600.663/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos principais de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO SANTANDER SA
e
TELEFÔNICA BRASIL SA
,
b
em
como recurso adesivo interposto por
SAMUEL DIAS DE CARVALHO,
ambos em face da r. sentença que ao acolher em parte a pretensão autoral, condenou às requeridas à restituição simples da monta de R$ 4.149,09; ressarcir juros e encargos do cheque especial a serem apurados em fase posterior e, ainda, a pagar em favor do autor indenização por danos morais no importe de cinco mil reais.

O
Banco Santander
, em suas razões, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando ser mero intermediador. No mérito, alegou culpa exclusiva da vítima por não conferir os dados antes da confirmação e inexistência de ato ilícito.

A
Telefônica Brasil (Vivo)
apelou sustentando a ausência de falha na prestação do serviço, atribuindo ao consumidor o dever de conferir a fatura, e refutou a ocorrência de dano moral ante a inexistência de inscrição em cadastros de inadimplentes.

O autor, em seu
recurso adesivo
, pugnou pela majoração do
quantum
indenizatório para
R$ 10.000,00
, citando a perda do tempo útil e o descaso administrativo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020786-86.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER SA

APELANTE/APELADO: TELEFÔNICA BRASIL SA

APELADO/APELANTE: SAMUEL DIAS DE CARVALHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos principais de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO SANTANDER SA
e
TELEFÔNICA BRASIL SA
,
b
em
como recurso adesivo interposto por
SAMUEL DIAS DE CARVALHO,
ambos em face da r. sentença que ao acolher em parte a pretensão autoral, condenou às requeridas à restituição simples da monta de R$ 4.149,09; ressarcir juros e encargos do cheque especial a serem apurados em fase posterior e, ainda, a pagar em favor do autor indenização por danos morais no importe de cinco mil reais.

O
Banco Santander
, em suas razões, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando ser mero intermediador. No mérito, alegou culpa exclusiva da vítima por não conferir os dados antes da confirmação e inexistência de ato ilícito.

A
Telefônica Brasil (Vivo)
apelou sustentando a ausência de falha na prestação do serviço, atribuindo ao consumidor o dever de conferir a fatura, e refutou a ocorrência de dano moral ante a inexistência de inscrição em cadastros de inadimplentes.

O autor, em seu
recurso adesivo
, pugnou pela majoração do
quantum
indenizatório para
R$ 10.000,00
, citando a perda do tempo útil e o descaso administrativo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O banco apelante sustenta que não integra a cadeia de fornecimento por ter sido mero intermediador. Contudo, a jurisprudência e o art. 7º, parágrafo único, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de consumo. Ao disponibilizar canal de pagamento com falha de segurança que permitiu transação 100 vezes superior ao perfil do cliente, o banco responde pelo vício do serviço. Veja-se:

Recursos inominados. Relação de consumo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude bancária . Golpe do boleto falso. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco emissor rejeitada. Integração da cadeia de consumo. Solidariedade entre as instituições financeiras . Inteligência dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Vazamento de dados sigilosos do consumidor. Falha na prestação do serviço e na segurança bancária . Aplicação da teoria do risco do negócio e da Súmula 479 do STJ. Fortuito interno que não afasta o dever de indenizar. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não caracterizada diante da verossimilhança da fraude e acesso a dados restritos. Danos materiais e morais reconhecidos . Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Aplicação do art. 46 da Lei nº 9.099/95 . Recursos inominados conhecidos, mas não providos. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10044797020248260198 Franco da Rocha, Relator.: ARTHUR DE PAULA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/03/2026, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2026)

Superado tal ponto, a relação em testilha é nitidamente de consumo (Súmula 297/STJ). A falha da
Vivo
é inequívoca ao emitir boleto com código de barras viciado (conforme verificado pelo confronto entre o valor nominal e o débito efetivo no ID 17747999). A falha do
Santander
reside na ausência de travas de segurança para transações manifestamente discrepantes do padrão de consumo do correntista. A tese de culpa exclusiva da vítima não prospera, pois o autor utilizou a tecnologia de leitura automática (
barcode
) fornecida pelas próprias rés, confiando na integridade dos dados sistêmicos.

Deve ser mantida a condenação à restituição na forma
simples
(R$ 4.149,09). Embora a falha seja grave, concordo com o magistrado de origem quanto à ausência de má-fé dolosa no momento da emissão do erro sistêmico, seguindo a modulação do STJ no EAREsp 600.663/RS para fatos ocorridos em
2019
. O ressarcimento dos juros do cheque especial é devido como dano emergente direto.

Por fim, a supressão de valor equivalente a mais de dois salários-mínimos da conta de um trabalhador, lançando-o no cheque especial em pleno período de instabilidade econômica (pandemia), ultrapassa o mero dissabor. Soma-se a isso o
desvio produtivo do consumidor
, comprovado pelos oito protocolos de atendimento ignorados pelas rés.

Quanto ao valor, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso. Este montante atende à finalidade compensatória sem ensejar enriquecimento ilícito, considerando que não houve negativação do nome do autor. O valor arbitrado em sentença revela-se justo para punir o descaso administrativo e compensar a angústia financeira sofrida, não comportando a majoração pretendida pelo autor nem a redução pleiteada pelas rés.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelas rés para
17% sobre o valor da condenação
(art. 85, §11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)